Tribunal: TJES
Processo: 0000179-21.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-21.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000179-21.2023.8.08.0036

APELANTE: LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. PERIGO COMUM CONFIGURADO. DOLO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de incêndio (art. 250, caput, do Código Penal), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. O recorrente sustenta a ausência de dolo e de perigo concreto, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de dano qualificado, além da redução da pena-base.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os elementos do tipo penal do crime de incêndio, especialmente o perigo comum e o dolo do agente; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de dano qualificado; e (iii) se a pena-base comporta redução abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, apreensão de objetos inflamáveis e prova oral colhida sob contraditório, inclusive depoimentos policiais idôneos.

O crime de incêndio exige a criação de perigo comum, o que se verificou no caso concreto, diante da provocação de fogo em via pública, com risco a veículos e à coletividade, afastando a tese de atipicidade e a pretendida desclassificação para dano.

O dolo encontra-se configurado pela conduta consciente de atear fogo e alimentar as chamas, sendo inaplicável a exclusão da imputabilidade por uso voluntário de entorpecentes, nos termos do art. 28, II, do Código Penal (actio libera in causa).

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução, ainda que reconhecida atenuante, em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de incêndio em via pública que exponha a risco bens e pessoas configura o crime do art. 250 do Código Penal, sendo desnecessária a ocorrência de dano efetivo. 2. O uso voluntário de substâncias entorpecentes não afasta o dolo nem a imputabilidade penal. 3. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 65, III, “d”, 68 e 250.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875; Súmula nº 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000179-21.2023.8.08.0036

APELANTE: LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO GUSTAVO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES (ID 17272522), por meio da qual foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 250,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em suas razões recursais (ID 17272597), o apelante sustenta a ausência de dolo e de perigo concreto, alegando que a conduta foi motivada pelo efeito de entorpecentes e medicamentos. Afirma que os depoimentos testemunhais não comprovam a existência de risco real à integridade física ou ao patrimônio de terceiros. Sustenta, ainda, que a conduta deve ser desclassificada para o delito de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal. Requer, assim, a absolvição, com fundamento na atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a exasperação da sanção.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17272604, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17646936 , manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Opinou pela manutenção da condenação, a fim de que seja preservada a sentença vergastada, sob o fundamento de que a materialidade e a autoria restaram amplamente demonstradas pela prova oral e pela confissão, restando prejudicado o pleito de redução da pena, por já ter sido fixada no patamar mínimo.

Conheço do recurso interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...)
Abstrai-se do Termo Circunstanciado nº 5000049-09.2024.8.08.0036, doravante informador desta DENÚNCIA, que na data de 12 de novembro, na Rua Petronilio Ribeiro Gomes, São Pedro, Muqui - ES, o DENUNCIADO ameaçou agredir sua irmã, a vítima Tatiana Vascouto da Silva.

Consta dos autos que no dia, hora e local supra o DENUNCIADO foi até a casa da vítima e de forma muito agressiva ameaçou agredi-la, bem como a xingou de “desgraça” e de “capeta”.

Ato contínuo, o DENUNCIADO pegou alguns móveis e documentos da genitora da vítima, a sra. Luzia do Carmo e ateou fogo no meio da rua.
(...)”

A pretensão recursal de absolvição ou desclassificação não merece prosperar, devendo ser mantida integralmente a r. sentença condenatória (ID 17272522).

A materialidade e a autoria do crime de incêndio restaram sobejamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 17272606), pelo Auto de Apreensão de um isqueiro e uma embalagem de álcool (ID 17272606, pág. 26), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares Thone Cravinho Cabral e Josué Monteiro foram uníssonos ao afirmar que o apelante foi flagrado arremessando objetos inflamáveis em ponto de incêndio na via pública, visando ampliar a combustão.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes" (STJ; AgRg-AREsp 2.256.875).

Nesse sentido, a tese de atipicidade por ausência de perigo concreto é rechaçada pelos elementos fáticos dos autos.

Diferentemente do crime de dano, que tutela patrimônio individual, o crime de incêndio (art. 250, CP) exige a criação de perigo comum à incolumidade pública.
In casu
, o fogo foi provocado na via principal de Muqui, obstruindo trânsito e expondo a risco veículos estacionados, como o Fiat/Palio (placa MSA-4060), que precisou ser removido por policiais para evitar danos.

Tal cenário materializa perigo comum a número indeterminado de pessoas e bens, impedindo a desclassificação pretendida, conforme jurisprudência: "
se o dolo do agente foi o de provocar incêndio, com a ciência de que, com esta prática, pode expor perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, não deve ser acolhido pleito desclassificatório para o crime de dano
" (TJ-DF; 07127945620228070006).

Quanto ao elemento subjetivo, a alegação de que a conduta decorreu de "surto" por uso de entorpecentes e medicamentos não afasta o dolo genérico.

A conduta ativa de alimentar chamas e a declaração do réu no momento da abordagem, pedindo para ser preso, demonstram voluntariedade e consciência da ilicitude. Aplica-se aqui a teoria da
actio libera in causa
, prevista no art. 28, II, do Código Penal, pela qual a embriaguez ou o uso de drogas voluntário não excluem a imputabilidade penal.

Assim, o dolo de provocar incêndio resta configurado pelo descompromisso com determinações judiciais e pela frustração da fiscalização estatal ao descumprir medidas cautelares anteriormente impostas.

Ademais, a dosimetria da pena operada pelo magistrado singular mostra-se inatacável e em estrita observância ao critério trifásico (art. 68, CP).

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, patamar que corresponde ao mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 250, do CP. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), a sanção não foi reduzida aquém do mínimo, por óbice da Súmula 231 do STJ, que estabelece: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da advogada dativa Elcinéia Roza Macedo (OAB/ES 30.592), ante atuação na fase recursal, entendo devida a fixação da verba remuneratória pelo Estado, arbitrando no valor de
R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais),
sem prejuízo do montante fixado a título de labor em primeiro grau de jurisdição.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)